Tribunal: CARF
Processo: 10320.005176/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.005176/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.631 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de novembro de 2020
Recorrente
JORGE ARTURO MENDOZA REQUE JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
O princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo Fiscal,
não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao
lançamento fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito
atende às normas regulamentares, não há que se falar em falta de atendimento à
verdade material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.005176/2008-54
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.631 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.005176/2008-54

Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Rayd Santana Ferreira, Andre Luis
Ulrich Pinto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente o conselheiro
Rodrigo Lopes Araujo.
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 110 e ss).
Pois bem. O presente processo trata de autuação contra o contribuinte acima
qualificado, conforme auto de infração de fls. 68/74 para cobrança do Imposto de Renda Pessoa
Física, exercício de 2006, ano-calendário 2005, no valor de R$ 439.116,90, valor já acrescido
dos juros de mora e multa de ofício, calculados de acordo com a legislação de regência.
O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento
das obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatado omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou de investimento, mantidas em
instituições financeiras, em relação quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
conforme auto de infração ora guerreado (fls. 68/74), abaixo transcrito:
001 DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS
COM ORIGEM NÃO COMPROVADA:
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou
de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o sujeito
passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
“(...)”
ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 849 do RIR/99;Art. 1° da Lei n°11.119/05.
Inconformado com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação em
12/09/2008, fls. 83/93, a seguir parcialmente transcrita:
“(...)
Durante o procedimento de fiscalização, o Impugnante, notificado pela autoridade
lançadora a carrear aos autos provas da origem dos recursos que transitaram em contas
mantidas junto a instituições financeiras identificadas, argumentou que as quantias
depositadas referiam-se a reembolso de despesas e custos de acompanhamento e
promoção de processos judiciais e administrativos objeto do exercício da profissão de
advogado autônomo.
Com efeito, não estando inserido o Impugnante em sociedade de advogados, desenvolve
a profissão de forma isolada (autônoma), sendo utilizadas as contas bancárias indicadas
no Termo de Intimação para que os tomadores dos serviços realizem o depósito das
despesas inerentes aos processos, como, v.g., custas judiciais, despesas com
autenticações, reconhecimento de firmas, honorários periciais, taxas de porte e retorno
de recursos, ressarcimento de despesas de viagens (combustível, hospedagem,
passagens aéreas).
Para além, integram os valores indicados pela autoridade lançadora quantias destinadas
a terceiros (auditores, assistentes de perícia) cujos serviços eram essencialmente
vinculados ao exercício da profissão, sendo comprovada a destinação dos recursos pelas
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.631 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.005176/2008-54

inúmeras transferências e remessas de numerário realizadas a partir das aludidas contas
corrente.
2 Os argumentos expendidos pelo Impugnante foram desconsiderados pela autoridade
lançadora que, em seqüência, constituiu em seu desfavor crédito tributário no valor de
R$ 439.116,90 (quatrocentos e trinta e nove mil, cento e dezesseis reais e noventa
centavos).
Ancora-se o lançamento no asserto de que a ausência de comprovação da origem dos
recursos que transitaram nas contas corrente do Impugnante gera a presunção de
omissão de receitas, nos termos do que dispõe o art. 42 da Lei n°. 9.430/96, assim
vertido:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações."
3 — A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n°. 9.430/96 deve ser interpretada em
consonância com a regra-matriz de incidência do Imposto de Renda Pessoa Física
enunciada no art. 43 do Código Tributário Nacional, nestes termos:
"Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I — de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II — de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior."
Constata-se, a partir da interpretação da regra do art. 43 do Código Tributário Nacional
que o fato imponível do Imposto sobre a Renda equivale a aquisição, em período
determinado de apuração, de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim
entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos que importe em
acréscimo patrimonial:
"O Imposto em comento, deste modo, irá incidir sobre o acréscimo patrimonial que
esteja disponível econômica ou juridicamente à pessoa que o adquiriu. Este acréscimo a
que o legislador complementar faz referência nada mais é do que o lucro obtido pela
pessoa jurídica em período de tempo delimitado por lei. Foi esse o pronunciamento do
Supremo Tribunal Federal, que reconheceu possuírem a Contribuição Social sobre o
Lucro, prevista no artigo 195, inciso I, da Constituição Federal, e o Imposto sobre a
Renda, o mesmo fato gerador, qual seja, o lucro.
Por fim, saliente-se que o fato gerador só irá ocorrer quando o contribuinte, no caso em
questão, pessoa jurídica, praticar ação de adquirir renda. E a aquisição da renda envolve
a sua disponibilidade, quer seja econômica, quer seja jurídica, suficientes e
indispensáveis para possibilitar a incidência tributária"
Tem o Imposto sobre a renda como fato imponível a obtenção de renda e conseqüente
acréscimo patrimonial no período legal de apuração:
"Assim, de acordo com as idéias de Rubens Gomes de Souza em respeitável estudo
sobre o conceito de renda, conclui-se que a melhor conceituação da renda é a
conceituação clássica, que abrange a teoria econômica e a teoria renda-acréscimo
patrimonial, sendo necessário, contudo, que a mesma seja capaz de acomodar fórmulas
novas e a evolução das relações econômicas e financeiras, para que possa ser adotada.
Deste modo, faz-se imperioso destacar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal,
que ao exercer o controle de constitucionalidade de leis ordinárias que faziam incidir
renda onde não havia acréscimo patrimonial, confirmou a natureza constitucional deste
conceito, restringindo o alcance da atuação do legislador ordinário. O Ministro Oswaldo
Trigueiro, na esteira do pensamento, explicitou em seu voto no Recurso Extraordinário
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.631 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.005176/2008-54

n°. 71.158 que, quaisquer que fossem as mudanças doutrinárias acerca do conceito de
renda, invariavelmente esta pressupõe ganho, lucro, receita crédito, acréscimo
patrimonial, ou aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica. Segundo sua
exegese, a lei pode, casuisticamente, estabelecer o que é ou não renda tributável, mas
não pode ultrapassar o sentido que a própria palavra possui na nossa linguagem.
Finalizou preceituando que embora a lei possa alterar a definição de qualquer imposto,
ao recorrer ao expediente das ficções jurídicas, no caso da renda isso é inviável, porque
se esta diante de um conceito constitucional, explicitado pelo Código Tributário
Nacional"
Especificamente sobre o Imposto de Renda Pessoa Física, confira-se, por inexcedível, a
lição de Leandro Paulsen:
"Renda e proventos. Acréscimo patrimonial. Chama atenção no art. 43 do CTN, a
referência a 'acréscimo patrimonial' como elemento comum e nuclear dos conceitos de
renda e proventos. Pode-se dizer, pois, que o fato gerador do imposto de renda é a
aquisição de disponibilidade de acréscimo patrimonial produto do capital, do trabalho,
da combinação de ambos (renda) ou de qualquer outra causa (proventos).
Configuração do acréscimo patrimonial. Sendo o acréscimo patrimonial o fato gerador
do Imposto de Renda, certo é que nem todo ingresso financeiro implicará a sua
incidência. Tem-se que analisar a natureza de cada ingresso para verificar se realmente
se trata de renda ou proventos novos, que configurem efetivamente acréscimo
patrimonial.
As indenizações em geral, como se verá adiante, não configuram o fato gerador do
Imposto de Renda (Direito Tributário. 7a ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2005, p. 775).
4 — A hipótese de incidência do Imposto de Renda, então, o acréscimo patrimonial
decorrente da percepção de renda (produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos) ou proventos de qualquer natureza, pelo que o mero trânsito de valores pelas
contas correntes do Impugnante, sem reflexo patrimonial, não enseja a constituição de
relação tributária que adstrinja o contribuinte ao adimplemento da exação.
O Imposto de Renda não incide sobre receitas mas sim sobre o reflexo (positivo) destas
no patrimônio do contribuinte; é necessário (essencial) que os ingressos financeiros e o
trânsito de recursos determine acréscimo patrimonial especifico para que surja
obrigação tributária:
"Logo, o propósito inicial de converter o imposto sobre a renda em imposto sobre a
receita não vingou. Assim, parece extreme de dúvidas que as modificações trazidas pela
Lei Complementar n°. 104/2001 não convertem o imposto sobre a renda em imposto
sobre a receita como pode supor uma leitura isolada e apressada de seu texto. A nova lei
não operou essa conversão porque manteve inalterada a redação do caput do art. 43 que,
como é sabido, indica de forma expressa que o critério material do imposto é sempre um
acréscimo patrimonial. Logo, o imposto só pode incidir sobre acréscimo patrimonial,
representado pela diferença entre valores positivos e negativos ao cabo de determinado
período."(Leandro Paulsen. Direito Tributário. 7a ed., Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2005, p. 776).
5 — Nesse soar, a prescrição normativa inscrita no art. 42 da Lei n°. 9.430/96 deve
obrigatoriamente ser interpretada à luz dos limites de incidência do Imposto de Renda
traçados pelo art. 43 do Código Tributário Nacional. Em outras palavras, o trânsito de
recursos em contas corrente do contribuinte em determinado período caracterizam
omissão de receitas, mas a constituição de crédito tributário alusivo ao imposto sobre a
renda demanda a configuração (efetiva) de acréscimo patrimonial.
A formalização de lançamento de ofício com esteio em omissão de receitas nas
hipóteses delineadas pelo art. 42 da Lei n°.9.430/96, pressupõe a indicação (precisa) dos
reflexos patrimoniais de tais receitas, ou seja, deve a autoridade lançadora indicar,
contabilizando os ingressos financeiros não declarados, qual a repercussão no
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.631 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.005176/2008-54

patrimônio do contribuinte e, como conseqüência, quantificar o acréscimo patrimonial
para fins de incidência da exação.
6— No caso, cingiu-se a autoridade lançadora a indicar valores que haviam transitado
em contas corrente de titularidade do Impugnante para, entendendo caracterizada
omissão de receitas tributárias, formalizar lançamento de oficio constituindo crédito
tributário relativo ao Imposto sobre a Renda incidente diretamente sobre os referidos
valores.
O atuar da autoridade lançadora não se compatibilizou com os limites estabelecidos pelo
art. 43 do Código Tributário Nacional, posto que, como frisado, o imposto não incide
sobre meros ingressos financeiros (receitas) e sim sobre o acréscimo patrimonial
decorrente, o que adstringiria a autoridade lançadora a quantificar a evolução
patrimonial e, sobre ela, fazer incidir o imposto.
Neste sentido o entendimento do Colendo Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda:
"IRPF — OMISSÃO DE RENDIMENTO — LANÇAMENTO COM BASE
EXCLUSIVAMENTE EM DEPÓSITO BANCÁRIO — CANCELAMENTO — Estão
cancelados, pelo artigo 9°, inciso VII, do Decreto-lei n° 2.471, de 1988, os débitos de
imposto de renda que tenham por base a renda presumida baseada em valores constantes
em extratos ou comprovantes de depósitos bancários, exclusivamente.
IRPF — OMISSÃO DE RENDIMENTOS — SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA
— DEPÓSITOS BANCÁRIOS. 0 artigo 6° da Lei n° 8.021, de 1990, autoriza o
arbitramento dos rendimentos com base em depósitos bancários ou aplicações realizadas
junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a origem dos
recursos utilizados nessas operações e o Fisco demonstrar indícios de sinais exteriores
de riqueza, caracterizada pela realização de gastos incompatíveis com a renda
disponível do contribuinte." (Acórdão n°. 10417359, 3o Câmara, rel. Conselheiro Leila
Maria Scherrer Leitão)
Do precedente se extrai: (i) não se faz possível formalizar lançamento do Imposto sobre
a Renda exclusivamente com esteio em depósitos bancários; e, (ii) o lançamento de
oficio por omissão de receitas descortinada por trânsito não declarado de valores em
contas corrente exige que o Fisco demonstre a existência de "indícios de sinais
exteriores de riqueza, caracterizada pela realização de gastos incompatíveis com a renda
disponível do contribuinte".
Essencial, portanto, o cotejo dos ganhos (ingressos) e das despesas para aferição do
acréscimo patrimonial obtido no período fiscalizado.
No mesmo sentido:
"IRPF — ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO — É tributável como
omissão de rendimentos o descompasso observado no estado patrimonial do
contribuinte, não acobertado por recursos com origem comprovada.
IRPF — DEPÓSITOS BANCÁRIOS — Presumem omissão de rendimento os valores
creditados em conta bancária cuja origem não restar comprovada, mormente quando a
base tributável foi tida como recurso na apuração de acréscimo patrimonial a
descoberto."
(Acórdão n°. 10419855, 4a Câmara, rel. Conselheiro Remis Almeida Estol)
"IRPF
—
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO
—
SINAIS
EXTERIORES DE RIQUEZA — ARBITRAMENTO COM BASE DEPÓSITOS
BANCÁRIOS NA VIGÊNCIA DA LEI N° 8.021/90 —INEXISTÊNCIA — No
arbitramento, em procedimento de ofício, efetuado com base em depósitos bancários,
nos termos do § 50, do art. 6°, da Lei n° 8.021, de 1990, é imprescindível que seja
comprovada a utilização dos valores depositados como renda consumida, evidenciando
sinais exteriores de riqueza, visto que, por si só, depósitos bancários não constituem fato
gerador do imposto de renda por não caracterizar disponibilidade econômica de renda e
proventos. O lançamento assim constituído só é admissível quando ficar comprovado o
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.631 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.005176/2008-54

nexo causal entre o depósito e o fato que representa omissão de rendimentos, devendo-
se efetuar a comparação entre os arbitramentos com base em depósitos bancários e na
renda consumida para adotar-se modalidade mais favorável ao contribuinte.
Entretanto, a utilização apenas dos saldos mensais das contas correntes bancárias
informados pelo contribuinte como receita, se devedor, ou aplicação, se credor, na
apuração mensal da evolução patrimonial, não constitui arbitramento de rendimentos
com base em depósitos bancários."
(Acórdão n°. 10246104, 2. Câmara, rel. Conselheiro José Oleskovicz)
O entendimento se conforma com a manifestação dos tribunais:
TRIBUTÁRIO.
"QUEBRA"
DO
SIGILO
BANCÁRIO.
INOCORRÊNCIA.
INFORMAÇÕES ESPONTANEAMENTE FORNECIDAS PELO CONTRIBUINTE.
EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. SÚMULA 182 DO TFR.
1. Não há falar em reserva judiciária e, muito menos, em "quebra de sigilo bancário,
quando o contribuinte, mediante solicitação do Fisco, espontaneamente entrega extratos
de sua movimentação bancária.
2. A Súmula 182 do extinto TFR veda o lançamento do IRPF arbitrado com base apenas
em extratos ou depósitos bancários, porque os mesmos não indicam, por si só, a
existência de acréscimo patrimonial tributável. Entendimento pacífico do STJ e deste
TRF, mesmo após a vigência da Lei 9.430/1996."
(TRF da 4a Região, Apelação Cível n°. 200371080105792/SC, 2'. Turma, rel.
Desembargador Marcos Roberto Araújo dos Santos, DJU de 09/08/2006, p. 620)
7 — Com estas considerações, tendo em vista que o lançamento obrigado
Fundamentou-se exclusivamente na existência de depósitos bancários de origem não
comprovada, que constituem mero trânsito de recursos em contas da titularidade do
Impugnante, sem comprovação de acréscimo patrimonial (núcleo da hipótese de
incidência do IRPF), depreca para que seja conhecida e provida esta Impugnação,
decretando essa Delegacia da Receita Federal de Julgamento a nulidade do lançamento
e, conseqüentemente, a desconstituição do crédito tributário imputado.
Pede deferimento.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 110 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
COMPROVAÇÃO.
Consideram-se rendimentos omitidos os depósitos/créditos efetuados em contas
mantidas junto a instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não logra comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações. Alegações desacompanhadas de
provas hábeis não têm o condão de elidir a presunção regularmente estabelecida.
TRIBUTAÇÃO. PATRIMÔNIO. RENDIMENTO.
Quando o artigo 42 da Lei n.° 9.430/1996 determina que o depósito bancário não
comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o depósito bancário, e
sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade econômica a que
se refere o artigo 43 do CTN. O efeito da presunção é que, a partir de um fato indiciário,
chega-se a um fato que se quer provar a ocorrência.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.631 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.005176/2008-54

Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
SÚMULA 182 DO TFR. FATOS GERADORES OCORRIDOS SOB A ÉGIDE DE
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE.
A Súmula 182 do TFR, tendo sido editada antes do ano de 1988 e por reportar-se à
legislação então vigente, não é parâmetro para decisões proferidas relativas a
lançamentos fundamentados na Lei no 9.430, de 1996.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar
em nulidade do lançamento
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão
àquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 131 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, no sentido de que a acusação fiscal seria improcedente, por entender que fora
lastreada exclusivamente na existência de depósitos bancários de origem não comprovada, que,
no seu entendimento, constituiriam mero trânsito de recursos em contas da titularidade do
recorrente, sem comprovação de acréscimo patrimonial (núcleo da hipótese de incidência do
IRPF).
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, lançamento é decorrente da apuração de omissão de
rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou de investimento,
mantidas em instituições financeiras, em relação quais o contribuinte, regularmente intimado,
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.631 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.005176/2008-54

não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações (fls. 68/74).
Em seu recurso, o contribuinte repisou, em grande parte, os argumentos tecidos
em sua impugnação, no sentido de que a acusação fiscal seria improcedente, por entender que
fora lastreada exclusivamente na existência de depósitos bancários de origem não comprovada,
que, no seu entendimento, constituiriam mero trânsito de recursos em contas da titularidade do
recorrente, sem comprovação de acréscimo patrimonial (núcleo da hipótese de incidência do
IRPF).
Alega, ainda, que as quantias depositadas dizem respeito a reembolso de despesas
e custos de acompanhamento e promoção de processos judiciais e administrativos, objeto do
exercício da profissão de advogado autônomo.
Afirma, ainda, que integram os valores indicados pela autoridade lançadora
quantias destinadas a terceiros (auditores, assistentes de perícia) cujos serviços eram
essencialmente vinculados ao exercício da profissão, sendo comprovada a destinação dos
recursos pelas inúmeras transferências e remessas de numerário realizadas a partir das aludidas
contas-corrente.
Pois bem. Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a
existência de rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o
contribuinte comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção
legalmente estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, conforme bem pontuado pela DRJ, a Súmula 182 do extinto Tribunal
Federal de Recursos, que dispunha no sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de
renda arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro
para decisões a serem proferidas em lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a
presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.631 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.005176/2008-54

os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
E sobre a alegação no sentido de que as quantias depositadas, diziam respeito a
reembolso de despesas e custos de acompanhamento e promoção de processos judiciais e
administrativos, bem como que parte dos valores seria destinada a terceiros, o contribuinte não
juntou qualquer documentação nos autos para fazer prova a seu favor.
Cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores depositados,
declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
Dessa forma, considerando que a contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar a origem dos depósitos bancários, não há como afastar a acusação fiscal de omissão
de rendimentos.
Para além do exposto, registro que não vislumbro qualquer nulidade do
lançamento, eis que o fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como houve a estrita observância dos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do
Decreto n° 70.235/72.
Ante o exposto, entendo que a decisão de piso não merece reparos, estando
suficientemente fundamentada, tendo examinado com acerto e proficuidade a controvérsia dos
autos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.631 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.005176/2008-54

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital